Tribunal: STF
Processo: ARE 1143900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região (eDOC 24), o qual ao manter a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 13), julgou improcedente o pleito de acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que o art. 45 da Lei 8.213/91 apenas prevê a concessão do referido adicional no caso de aposentadoria por invalidez. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a restrição contida no mencionado artigo 45 da Lei nº 8.213/91 ofende o princípio da isonomia, tendo em vista que, à luz da preservação da dignidade da pessoa humana, tal benefício deve ser concedido a todo o aposentado inválido que comprove a necessidade permanente de cuidados de terceiros. 
    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o extraordinário em virtude da ausência de violação direta ao Texto Constitucional (eDOC 47).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Plenário desta Corte, ao analisar o RE-RG 1.221.446, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 1º.09.2020 (Tema 1095), manisfestou-se pela existência da repercussão geral da matéria referente à “constitucionalidade da extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria”. Na oportunidade, a ementa ficou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DENOMINADO AUXÍLIO-ACOMPANHANTE. ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991 PARA OS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXTENSÃO A OUTRAS ESPÉCIES DE APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONTRAPOSIÇÃO AOS LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E NECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 8.002. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL QUE VERSEM SOBRE O TEMA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.”
    MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, afasto o sobrestamento do presente recurso (eDOC 68) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente